Tribunal: TJDFT
Processo: 0007830-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007830-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO CESAR VICENTE DA SILVA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, §3o C/C 141, III DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA MULTA SEM REFERÊNCIA COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. A aplicação do instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95, se restringe aos casos em que o crime praticado tenha pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão. 2. No caso em exame, o recorrente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art.140, § 3o c/c art. 141, III, do Código Penal, que aumenta a pena em 1/3, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos previstos no artigo 89 da Lei no 9.099/95, pois a pena mínima ultrapassa um ano de reclusão. 3. Comprovadas e autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 4. Presente a causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal, visto que o crime foi praticado na presença de várias pessoas, preserva-se a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 5. A quantidade de dias-multa deve guardar referência com a pena corporal aplicada, enquanto o valor do dia-multa deve guardar referência com a condição econômica do condenado. 6. Deve ser reduzido o valor do dano moral quando ele se mostra desproporcional à realidade dos autos. 7. Preliminar de suspensão condicional do processo rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 141, inciso III, do Código Penal, e 89 da Lei 9.099/95, sustentando que, diversamente do que consta no acórdão, durante a instrução probatória a prova testemunhal ouvida em juízo afirmou que quando o recorrente proferiu palavras injuriosas, com utilização de elementos de cunho racial, estavam presentes apenas a ofendida e a testemunha de acusação, não podendo incidir, portanto, a causa de aumento em questão. Pede, ainda, que, se afastada a causa de aumento prevista no dispositivo acima, lhe seja concedido o benefício da suspensão condicional do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 141, inciso III, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Incide, ainda, a causa de aumento de pena em razão do crime ter sido praticado na presença de várias pessoas, eis que tanto a vítima como a testemunhas Thiago relataram a presença de diversas pessoas no momento xingamento, bem como a testemunha de defesa afirmou que estava próxima e conseguiu escutar a discussão. (...)”. Neste ponto, plenamente verossímil a presença de várias pessoas porque o evento se deu em um caixa de supermercado, ordinariamente repleto de clientes aguardando em filas” (ID 17732953). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 89 da Lei 9.099/95, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “Em consequência da manutenção da conduta típica imputada ao Agravante, fica superada a análise da alegação de possibilidade de suspensão condicional do processo, em razão do não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995” (AgRg no HC 581.127/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025